Tribunal: STF
Processo: HC 192886
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Eslei Silverio de Souza, contra acordão proferido pela Sexta Turma do STJ, nos autos do HC 589.065/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ESLEI SILVERIO DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA. 
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso cautelarmente em 02/10/2019, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas, tendo em vista excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de fundamentação idônea da decisão hostilizada. 
    Sustenta, ainda, que o perfil do paciente se enquadra nas hipóteses definidas pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ para a reavaliação da necessidade de sua mantença no cárcere neste grave contexto de risco epidemiológico. 
    É o relatório”. (em consulta ao sítio do STJ) 
    No STJ, o agravo regimental em habeas corpus foi negado provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva. Alega excesso de prazo e risco pelo contágio do novo coronavírus. 
    É o relatório.
    Decido.
    Não merece prosperar a tese defensiva.
    Analisando os autos, verifica-se a existência de prova da materialidade e indício suficiente da autoria, requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação paciente. 
    É certo, que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    Ao decretar a prisão preventiva, o juízo de piso consignou o seguinte:
    “[...] a gravidade em concreto da conduta está consubstanciada no fato de ESLEI ter consigo, para fins de tráfico, razoável quantidade de crack para o comércio espúrio. Ademais, ESLEI já se encontra em liberdade provisória concedida em ação penal em que é processado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1500025-67.2019.8.26.0229, que tramita na 1ª Vara Judicial desta Comarca), o que evidencia que apenas a sua segregação cautelar será suficiente para afastá-lo da traficância. Além disso, ele já ostenta condenação transitada em julgado pela prática de dois crimes de roubo (certidão de fls. 51-53), pelo que se verifica a inviabilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, uma vez que ESLEI faz da prática de crimes o seu meio de vida. A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação do investigado nos principais atos processuais, permitindo o reconhecimento pessoal dos agentes, resguardando, ainda, as testemunhas (policiais que atenderam à ocorrência) cuidando para que se mantenham isentas de coação ou pressão, preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório. Por fim, não custa lembrar que, considerando a quantidade de pena prevista para os crimes que eventualmente serão acusados e à míngua de ligações concretas com o distrito da culpa, sobretudo porque ESLEI é desempregado e natural de outro município, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicaria retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal. Nessas condições, em que pese à excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do delito supostamente cometido, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas, insuficientes e, sobretudo, desproporcionais para o caso concreto em análise, ficando plenamente justificada a imposição da medida mais gravosa. Logo, quanto ao autuado ESLEI SILVÉRIO DE SOUZA, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida de rigor”. (eDOC 12, p. 110 -112)
    Verifica-se no trecho acima que o delito imputado na ação penal n° 1502170-96.2019.8.26.0229 não foi o único delito praticado pelo paciente, haja vista que possui anotações em sua respetiva ficha de antecedentes, inclusive, possuindo condenações com trânsito em julgado pelo crime de roubo e uma em processamento pelo crime tráfico de drogas. (eDOC 12, p. 97-100)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Confira-se trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
    “Na hipótese, entendo serem idôneas as circunstâncias utilizadas para justificar sua custódia cautelar, haja vista a maior periculosidade do réu–reincidente em crimes graves como o de roubo e com anotações pelo crime de tráfico. Conforme entendimento desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). (eDOC 5, p. 4)
    Dos excertos acima, verifica-se que a prisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que apontam para a existência de reiteração delitiva e claro intuito de se furtar à aplicação da lei penal, devendo a medida extrema ser mantida para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e, eventualmente, possibilitar a aplicação da lei penal.
    Assim, importante destacar que, pelos mesmos motivos acima apontados, são insuficientes e inadequadas as diversas medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal, sendo a restrição cautelar de liberdade a única alternativa, por ora, para assegurar a garantia da ordem pública. 
    Ainda quanto à alegação de excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que sua configuração, a justificar a revogação da prisão, não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Deve-se levar em consideração, inclusive, a complexidade do feito, a existência de pluralidade de réus, a necessidade de expedição de carta precatória. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    No caso, o juízo de primeiro grau afirmou na decisão proferida em 13.10.2020 que a audiência de instrução já foi realizada (págs. 279/280) e resta apenas uma diligência para encerramento da instrução. Outrossim, conforme julgamento do HC 580.435, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou que "eventual retardo na conclusão da instrução criminal deve ser considerado para fins de flexibilização, especialmente diante da situação pela qual todos passamos – na espécie, a audiência de instrução e julgamento, que estava designada para o dia 28/7/2020, foi suspensa, segundo a juíza que conduz o processo, em razão da pandemia da Covid-19, o que justifica certa demora no encerramento da instrução criminal" (grifei). (eDOC 13, p. 289)
    Por fim, com relação à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente